Tribunal: TJES
Processo: 5000745-68.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000745-68.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: VANDERSON DOS SANTOS NARDI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de resilição contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega, em síntese, ter adquirido produtos (ROÇADEIRA A GASOLINA PROFISSIONAL 63cc + MOTOPODA), no valor de R$ 629,00, efetuando o pagamento, recebendo, contudo, produto diverso do adquirido, requerendo o cancelamento da compra e devolução dos produtos, fato este que ocorreu após envio dos objetos por correio. Salienta, ainda, que, embora tenha devolvido os produtos, continuou a receber e quitar as parcelas cobradas no seu cartão de crédito.

Em sede de sentença (ID 1827045), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que:

a) CONDENO a requerida LOJAS AMERICANAS S.A a a pagar, ao autor, o valor de R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo pagamento;

b) CONDENO ainda, a requerida a INDENIZAR o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente data;

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 1827047), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, sustentando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a ausência de responsabilidade e de seu dever de restituir. Sustenta, ainda, a ausência de danos morais, a desproporcionalidade na fixação dos mesmos pelo juízo a quo, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 1827053).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO PRELIMINAR

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

VOTO MÉRITO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa. No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço, em virtude da entrega do produto diverso e o não cancelamento da compra e restituição das parcelas já quitadas, inclusive, a empresa
não se prontificou a solucionar o ocorrido de maneira rápida e adequada, evidenciando assim a ocorrência dos danos material e morais, pela frustração na expectativa de usar o produto adquirido
e a quebra de expectativa na relação jurídica em questão.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, uma que o recorrente deve acostar aos autos provas capazes de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Como bem fundamentado o juízo
a quo
:

A requerida nada demonstra e nada apresenta quanto às solicitações administrativas da parte autora. Deixa de apresentar as justificativas para o não cancelamento da compra, mesmo após a devolução dos produtos entregues diverso do adquirido.

Verifica-se, portanto, que a parte autora recebeu produto diverso e permaneceu quitando as parcelas da compra sem ser atendido o pedido de cancelamento.

Neste sentido, entendo comprovada a falha da requerida na comercialização de produtos, uma vez que, formaliza a venda em sua loja, sem ao menos verificar as questões que envolvam a entrega e o cumprimento fiel do desejo do consumidor.

Soma-se a este fato, a posição inerte da requerida em cancelar a compra e restituir o autor pelas parcelas já quitadas, sendo o consumidor forçado a realizar o pagamento dos valores na fatura de seu cartão sem ter o produto.

Quanto ao pedido para minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, vale lembrar que, para o seu arbitramento, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano imaterial tem a dupla finalidade própria do instituto, qual seja, reparatória, face ao ofendido, e educativa e sancionatória, em face do ofensor. Ademais, deve-se observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da recorrente, bem como o seu grau de culpabilidade na ocorrência do evento danoso.

Assim, quanto ao dano moral entendo que existe presunção de sua ocorrência em face dos fatos narrados pelo autor na reclamação, o que gera ferimento à dignidade da parte autora, constrangimentos e depreciação pessoal pela conduta da ré. É indenizável o dano moral, sem que tenha a norma constitucional condicionado a reparação à existência de sequelas somáticas. Desta forma, é indenizável o dano puramente moral, sem condicioná-lo a qualquer prejuízo de ordem material, pois a pecúnia visa compensar a dor sofrida pela vítima, sendo a

prestação de natureza meramente satisfatória. Deste modo, quanto ao dano moral, entendo que existe presunção de sua ocorrência em face dos fatos articulados.

A jurisprudência tem assim entendido em casos de dano
in re ipsa
:
"O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização"
(RT 681/163).

Ainda neste sentido: "
A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente que opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto."
(RSTJ 124/397).

Nesse sentido, prevê o Código Civil em seu art. 944:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como o meu entendimento em demandas similares, entendo que a indenização foi fixada em patamar excessivo, razão pela qual, adéquo ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sendo assim, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por se mostrar mais razoável e proporcional à lesão sofrida no presente caso e não proporcionar enriquecimento sem causa à demandante.

Pelo exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença de 1º grau, apenas reduzindo o valor dos danos morais arbitrados para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido monetariamente nos moldes estabelecidos na r. Sentença. No mais, mantenho a sentença quanto aos demais fundamentos e, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.